Tribunal: STF
Processo: Pet 10533
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA PETIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230, DE 2021, AOS PROCESSOS EM CURSO. ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). PLENÁRIO DA CORTE. INELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR. ART. 26-C DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. RATIFICAÇÃO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a “nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (ARE nº 843.989-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/02/2022, p. 04/03/2022).



    2. No caso vertente, afigura-se plausível a tese de que o acórdão recorrido, ao negar, em sede de declaratórios, o reexame do caso à luz das novas disposições trazidas pela Lei nº 14.230, de 2021, divergiu do entendimento desta Corte, a indicar probabilidade de êxito do recurso extraordinário, quando menos para que o juízo competente analise “eventual dolo por parte do agente”.



    3. Presentes os requisitos do art. 26-C, da Lei Complementar nº 64, de 1990, incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010, em sede de referendo, ratifica-se a medida cautelar deferida, suspendendo-se eventual inelegibilidade decorrente do acórdão recorrido, até que seja definitivamente julgado o recurso extraordinário.